Tribunal: STF
Processo: RE 1372032
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 3, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - FASE DE EXECUÇÃO - PRECATÓRIOS - Incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação, durante o período a que se refere o art. 78, do ADCT - possibilidade - observação à medida cautelar (ADI 2.356 MC/DF) deferida na ADI nº 2.362/DF, em 25.11.2010, para suspender a eficácia do art. 2º, da EC nº 30/2000, que instituiu o art. 78, do ADCT - respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica - inaplicabilidade do quanto decidido no RE nº 590.751/SP, julgado em 09.12.2010, diante do esvaziamento de seu objeto - inteligência do Enunciado nº 17, da Súmula Vinculante do Excelso Pretório que se destina exclusivamente a nortear a interpretação do §1º, do art. 100, da CF/88, com a redação atribuída pela EC nº 30/2000 - decisão mantida. Recurso improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER (Doc. 4, fl. 3), foram desprovidos (Doc. 5).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 8), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DER/SP alega que “ao afastar o pedido (...) para que os juros moratórios fossem reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês - os mesmos juros aplicados à caderneta de poupança (6% ao ano), nos termos do art. 1°-F, da Lei Federal 9.494/97, na redação dada pelo art. 5º. da Lei Federal 11.969/2009 - o V. Acórdão acaba por violar o artigo 5º, XXIV, da CF/88, que fixa o princípio da justa indenização. O mesmo ocorre ao negar efetividade à Súmula Vinculante n° 17 do STF“ (Doc. 8, fl. 3).



    Aduz que, ao contrário do afirmado no acórdão recorrido, “a Lei 11.960/2009 é aplicável aos processos iniciados antes da sua vigência. (Doc. 8, fl. 4). (…) Assim, (...) a partir da vigência da lei 11.960/2009, art. 5º, que deu nova redação ao art. 1°-F da Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 1997, não é possível o cálculo de juros moratórios de 12% ao ano, devendo tais juros serem reduzidos para 6% ao ano, ou 0,5% ao mês, como já determinado pelo STF, inclusive para os processos ajuizados anteriormente à vigência da lei” (Doc. 8, fl. 5). 



    Quanto à violação à SV 17 do STF, ressalta que o acórdão recorrido merece ser reformado, “visto que autoriza a inclusão de juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1.° da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n. 17 do STF, que determinou a exclusão de juros o 'desde a expedição da requisição em 1° de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo em caso de não pagamento haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada)” (Doc. 8, fl. 5). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que “os juros moratórios sejam reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês - juros aplicados à caderneta de poupança (6% ao ano) -, respeitado o interregno estipulado na Súmula Vinculante n° 17 do STF, e a correção seja calculada pelos índices da poupança, nos termos do art. 1°F, da Lei Federal 9.494/97, conforme redação dada pelo art. 5°. da Lei Federal 11.969/2009” (Doc. 8, fl. 13). 



    Em contrarrazões (Doc. 9, fl. 4), postula-se a manutenção do acórdão recorrido (Doc. 9, fl. 4). 



    Em seguida, o RE foi admitido na origem e os autos encaminhados ao STF (Doc. 11, fl. 1). 



    No Superior Tribunal de Justiça, o ilustre Ministro SÉRGIO KUKINA, ao fazer a análise do RESp 1882845, interposto concomitantemente ao presente Recurso Extraordinário, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para aguardar a deliberação final do STF no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da repercussão geral (Doc. 22, fl. 5).



    Em observância a essa decisão, determinou-se, na origem, o envio dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação (Doc. 29, fl. 3). Todavia, em nova análise da questão, o Tribunal de origem manteve o acórdão anterior, nos termos da seguinte ementa (Doc. 29, fl. 11):



    “RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - FASE DE EXECUÇÃO - PRECATÓRIOS - Incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação, durante o período a que se refere o art. 78, do ADCT - possibilidade - observação à medida cautelar (ADI 2.356 MC/DF) deferida na ADI n° 2.362/DF, em 25.11.2010, para suspender a eficácia do art. 2°, da EC n° 30/2000, que instituiu o art. 78, do ADCT - irresignação do DER, via recurso especial, que objetiva a incidência das alterações promovidas pela lei nova (art. 5°, da LF n° 11.960/2009) aos processos em curso, com fundamento na sua aplicabilidade imediata, sem prejuízo da coisa julgada - extravasamento do objeto de impugnação via agravo de instrumento e que foi matéria de deliberação por este órgão colegiado - inexistência, ademais, de identidade entre a impugnação deduzida no recurso especial e o objeto do REsp n° I.492.221/PR (Tema n° 905) - sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 - devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - impertinência - decisão mantida.”



    Encaminhados os autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Presidência desta CORTE determinou a sua devolução à origem para a observância dos Temas 810 e 1037 (Doc. 41). No entanto, o Tribunal de origem refutou o juízo de adequação e manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (Doc. 44, fl. 2):



    “RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - FASE DE EXECUÇÃO - PRECATÓRIOS - Incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação, durante o período a que se refere o art. 78, do ADCT - possibilidade - observação à medida cautelar (ADI 2.356 MC/DF) deferida na ADI nº 2.362/DF, em 25.11.2010, para suspender a eficácia do art. 2º, da EC nº 30/2000, que instituiu o art. 78, do ADCT - Inexistência de divergência em relação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.169.289/SC (Tema nº 1.037) - sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 - devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - impertinência - decisão mantida.”



    Em seguida, à consideração de que o STF “conheceu da questão em Suspensão Nacional do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, referente a Precatório – Súmula Vinculante 17 – Aplicação - Retroativa – SIRDR/STF 14” (Doc. 46), a Presidência do TJSP determinou o sobrestamento do processo.



    Por fim, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 47).



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional e devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário. 



    Assiste parcial razão à parte recorrente.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido em juízo de retratação negativo aos Temas 810 e 1037 da repercussão geral (Doc. 44, fls. 4-7):



    “A priori, insta consignar o quanto restou decidido pelo Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.169.289/SC (Tema nº 1.037): 



    (…)



    E, em consonância com o entendimento da Corte Superior, o v. acórdão proferido por esta 4ª Câmara de Direito Público assim consignou: “Neste mesmo diapasão, impende ressaltar que o teor do Enunciado nº 171, da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, dedica-se exclusivamente a nortear a interpretação do §5º, do art. 100, da CF/88 (antigo §1º - EC nº 30/2000), com a redação atribuída pela EC nº 62/2009, não se estendendo aos casos de moratória constitucional (pagamento a destempo), como na hipótese do art. 78, do ADCT. Acrescente-se, ainda, que o enunciado vinculante, mesmo em interpretação extensiva, não teria o condão de atingir fatos pretéritos imutáveis por força da coisa julgada material”. 



    Conforme se observa, este órgão colegiado não divergiu do entendimento firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.169.289/SC (Tema nº 1.037), de modo que indevida qualquer retratação.”



    Relativamente à alegação do recorrente de que, a partir da vigência da Lei 11.960/2009, art. 5º, que deu nova redação ao art. 1°-F da Lei 9.494, de 10 de setembro de 1997, não é possível o cálculo de juros moratórios de 12% ao ano, devendo tais juros serem reduzidos para 6% ao ano, ou 0,5% ao mês, como já determinado pelo STF, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Tanto é verdade que, no segundo acórdão proferido em cumprimento à decisão do STJ, o Tribunal de origem consignou o seguinte (Doc. 29, fls. 17-18):



    “No entanto, na hipótese restrita dos presentes autos, extrai-se que o Recurso Especial interposto pelo DER não questionou, em nenhum momento, a [in]constitucionalidade das alterações promovidas pela LF n° 11.960/2009 sobre a LF n° 9.494/97. 



    Antes, desbordando da especifica matéria abordada no julgamento paradigmático e objeto do Tema n° 905 do C. STJ, tem-se que o recurso especial apenas questionou a aplicação imediata, ou não, das alterações promovidas cela LF n° 11.960/2009 sobre a LF n° 9.494/97 aos processos ainda em curso. respeitada a coisa julgada. 



    Mais, em manifesta conduta de deslealdade processual, tangente das raias de litigância de má-fé, inovou no apelo especial ao discorrer sobre matéria que sequer fora objeto de discussão na peça inaugural do Agravo de Instrumento submetido ao conhecimento deste Juízo "ad quem", inibindo, por completo, a análise do tema que somente veio a ser abordado, pela primeira vez, reforce-se, no bolo do recurso especial. 



    Deste modo, para além de desbordar dos limites objetivos do agravo de instrumento que fora submetido ao conhecimento deste Tribunal "ad quem", inexiste identidade entre o objeto da impugnação, deduzida somente em sede de recurso especial, e aquele examinado no REsp n° 1.492.221/PR (Tema n° 905 do STJ) e que foi invocado pela E. Presidência para fins de exercício do Juízo de retratação. “



    Quanto à matéria remanescente, no julgamento do Tema 132 (RE 590.751, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.” 



    Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: 



     “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” 



    Eis ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.”



    Além disso, o STF já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033- AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018)



    Acresça-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no AI 842.063-RG, de relatoria do Min. CEZAR PELUSO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 435), fixou tese no sentido de que:



    “É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.”



    O precedente ficou assim ementado:



    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1º-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.”



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DE TEMAS 660 E 435 DO QUADRO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM OFENSA. QUESTÕES REMANESCENTES. REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. (omissis...)



    2. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. Orientação reafirmada pelo STF, no Agravo de Instrumento nº 842063, DJE de 01/09/2011 (Tema nº 435).



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    4. Agravo interno desprovido, mantida a devolução dos autos à Corte de origem, para que adote, conforme a situação dos Temas 660 e 435, do Quadro de Repercussão Geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.278.476-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar a exclusão dos juros moratórios sobre as parcelas adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente, nos termos das teses de repercussão geral fixadas nos Temas 132 e 1037. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente